Tribunal: TJES
Processo: 5002964-29.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002964-29.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: VANDA DAS GRACAS VIQUE INTRIN MOZER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação envolvendo pedido de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a autonomia constitucional da Defensoria Pública e a aplicação do Tema 1002 do STF quanto ao cabimento de honorários advocatícios em favor da instituição; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do princípio da causalidade diante da alegada omissão administrativa prévia do Estado no fornecimento do tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa aos honorários sucumbenciais, concluindo que a ausência de resistência administrativa do Estado e a inexistência de negativa ao pedido de internação compulsória afastam a caracterização de pretensão resistida.

A apresentação de defesa de natureza estritamente processual, limitada à discussão de questões como incompetência e valor da causa, não configura resistência ao mérito capaz de atrair o ônus sucumbencial sob a ótica do princípio da causalidade.

A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STF revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pois o colegiado considerou as circunstâncias concretas do caso para concluir pela inexistência de sucumbência material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador não está obrigado a enfrentar de forma exaustiva todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de resistência administrativa do ente público, aliada à apresentação de defesa meramente processual, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; STJ, REsp nº 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgRg no AREsp nº 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002964-29.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão embargada fundamentou-se na aplicação do princípio da causalidade, ao concluir que a ausência de resistência administrativa e a apresentação de defesa meramente dilatória/processual não configurariam pretensão resistida apta a ensejar o ônus da sucumbência.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão porquanto: (i) deixou de analisar a autonomia constitucional da Defensoria Pública (art. 134, CF) e a força normativa do Tema 1002/STF, que autorizaria a verba honorária mesmo em face do ente federado ao qual a instituição é vinculada; (ii) omitiu-se quanto à análise da causalidade sob a ótica da omissão administrativa prévia, argumentando que a inércia do Estado em fornecer o tratamento de saúde foi o fato gerador da demanda judicial. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do artigo 1.022 do CPC/15. Não se prestam, portanto, ao reexame da causa ou à modificação do entendimento firmado, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de erro material crasso ou vício que comprometa a própria existência da decisão.

No julgado ora hostilizado, este Colegiado enfrentou de forma clara e suficiente a questão atinente aos honorários sucumbenciais, consignando que
"a ausência de resistência administrativa por parte do Estado e a inexistência de negativa ao pedido de internação compulsória afastam a caracterização de pretensão resistida"
.

Como se vê, o acórdão fundamentou-se expressamente na premissa de que a apresentação de defesa estritamente processual (impugnação ao valor da causa e incompetência) não configura resistência ao mérito capaz de atrair o ônus sucumbencial sob o prisma da causalidade, tendo considerado também a
inexistência de negativa ao pedido de internação compulsória
.

A pretensão da embargante de ver aplicado o Tema 1002/STF em sentido diverso do decidido revela apenas sua irresignação com o desfecho do julgamento. O acórdão não ignorou a existência do precedente, mas concluiu que, diante das peculiaridades do caso concreto — em que o Estado não opôs resistência à pretensão de internação e atuou de forma colaborativa —, não houve sucumbência material.

Ressalte-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois
"a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)
(AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a obrigação de manifestação exaustiva sobre todas as teses, como se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' [...]. 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Dessa forma, conclui-se que o julgado não padece de vício, mas apenas verte entendimento diverso daquele vislumbrado pela embargante. O intuito de rediscussão de matéria já decidida é manifestamente incompatível com a via eleita, devendo a parte buscar as instâncias superiores se entender que o direito material foi mal aplicado.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.